Tribunal: TJBA
Processo: 8074860-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074860-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO, FELIPE MIRANDA VINHOLES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXIGIBILIDADE DE PLANO DE PAGAMENTO NA FASE INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre proventos de aposentadoria do autor a 35% da renda líquida, com acréscimo de 5% para dívidas oriundas de cartão de crédito. A decisão também proibiu a negativação do nome do autor enquanto pendente a lide.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve comprovação da condição de superendividamento do autor;
(ii) saber se a ausência de apresentação de plano de pagamento nos termos do art. 104-A, do CDC impede a concessão da tutela provisória;
(iii) saber se a medida judicial viola o princípio do pacta sunt servanda;
(iv) saber se há margem para intervenção judicial em contratos firmados livremente entre as partes;
(v) saber se o ajuizamento da ação foi adequado ao procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir
3. O art. 300, do CPC autoriza a concessão da tutela provisória de urgência diante da demonstração de probabilidade do direito e risco de dano. No caso, ficou evidenciado que os descontos comprometeriam mais de 50% da renda líquida do autor, afetando sua subsistência.
4. A proteção ao mínimo existencial, prevista no art. 6º, XII, do CDC e no art. 1º, III, da CF/1988, justifica a intervenção judicial para reequilibrar as obrigações contratuais e assegurar a dignidade do consumidor hipervulnerável.
5. A ausência de plano de pagamento não impede a concessão da tutela provisória, pois este é exigível em momento posterior do procedimento de repactuação, não sendo condição para a análise da urgência.
6. A medida judicial não representa afronta ao pacta sunt servanda, mas se fundamenta na necessidade de compatibilizar os compromissos assumidos com a garantia constitucional de vida digna.
7. A Lei nº 14.181/2021 legitima o ajuizamento da ação com pedido liminar nos casos em que se constata risco de dano imediato à subsistência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela provisória para limitar descontos mensais sobre proventos de aposentadoria é legítima nos casos em que se demonstra o comprometimento do mínimo existencial do consumidor superendividado.
2. A ausência de apresentação de plano de pagamento não impede, na fase inicial do processo, o deferimento da medida, que se fundamenta na urgência e na plausibilidade do direito alegado.
3. A revisão judicial dos efeitos imediatos dos contratos, nas hipóteses previstas na Lei nº 14.181/2021, visa à preservação da dignidade da pessoa humana e não configura afronta ao princípio do pacta sunt servanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XII, e 104-A; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 53818994620238217000, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, 23ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 22870138220248260000, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074860-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravado
JOSE CARLOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator